Tribunal: TJES
Processo: 5006256-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006256-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES COLABORATIVOS - ABRAFREC
AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE OBSTACULIZAR, IMPEDIR OU INTERROMPER AS VIAGENS DAS EMPRESAS DE FRETAMENTO INTERMEDIADAS POR MEIO DE APLICATIVO DIGITAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEPROVIDO.

1. A
Recorrente requer liminarmente que a Autoridade Coatora se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade das empresas de fretamento intermediadas por meio de aplicativo digital. Contudo, considera-se que não restou inicialmente comprovado que a empresas abrangidas pela Associação Recorrente possuem o direito de realizar o transporte intermunicipal na modalidade informada.

2.
Com efeito, o que tais plataformas digitais fornecem não se limita à mera intermediação de transporte intermunicipal em regime de fretamento regularmente previsto, porquanto: (1) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida), e sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte; (2) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, no mesmo horário), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de estabelecimento de serviços regulares ou permanentes; (3) as empresas cadastradas na plataforma da intermediadora possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo
ao expor
a regra trazida pelo art. 6°, § 3°, da Lei Complementar Estadual 877, de 2017, segundo a qual
“o transporte autorizado na modalidade de fretamento ou turismo é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas em caráter ocasional, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da CETURB/ES, vedadas a venda de passagens e emissões de passagens individuais, a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio e sem implicar o estabelecimento de

serviços regulares ou permanentes”
.

3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006256-06.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES COLABORATIVOS - ABRAFREC;

AGDO(S):

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA;

RELATORA:

DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS FRETADORES COLABORATIVOS - ABRAFREC
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2921922,
tratando-se de um
Mandado de Segurança
, em que figura como Agravada a
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA,
a qual indeferiu a medida liminar postulada, consistente na determinação de abstenção da Autoridade Coatora de obstaculizar, impedir ou interromper as viagens das empresas de fretamento intermediadas por meio de aplicativo digital, ou, subsidiariamente, na determinação de abstenção de imposição de medidas administrativas de apreensão e remoção de veículos, bem como transbordo de passageiros, de modo a impedir e interromper viagens em curso, às empresas de fretamento, devidamente autorizada, ainda que se entenda pela extrapolação dos limites da autorização concedida.

Em suas razões recursais (Id. 2921891), a Agravante postula a reforma da decisão agravada, sustentando, para tanto, em síntese, que:
(i) o transporte coletivo de passageiros não é reservado integralmente ao regime de serviço público, existindo nicho sob o regime de direito privado, meramente autorizado, em que se aplica o princípio da livre iniciativa, conforme Constituição Federal e Lei Complementar nº 876/2017; (ii) o fretamento colaborativo é atividade privada de fretamento e não serviço público de transporte (transporte regular), sendo admitida a utilização de inovação tecnológica para intermediação entre um grupo de usuários e empresas de fretamento por meio de aplicativos digitais, sendo seu traço característico a eventualidade (sob demanda), bem como oferta restrita a um grupo de usuários e de maneira coletiva; (iii) a regra de “circuito fechado” instituída pela Lei Complementar nº 976/2021 constitui óbice inconstitucional ao fretamento colaborativo (violação ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência)
, (iv)
caso não concedida a liminar, futura sentença correrá o risco de ineficácia pois, certamente, diversas empresas de fretamento colaborativo já não mais poderão operar e diversos usuários já terão suas viagens frustradas.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, própria deste expediente recursal, não estarem presentes os requisitos necessários à condução do provimento do recurso
.

O Magistrado
a quo,
ao indeferir a medida liminar postulada, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“No caso, em que pesem as razões trazidas na impetração, é certo que a matéria se revela complexa e não permite um juízo seguro sobre ela sem que se permita à autoridade impetrada prestar informações sobre os fatos relatados na inicial.

A alegação de violação a preceitos constitucionais não possui densidade suficiente a afastar a regra trazida pelo art. 6°, § 3°, da Lei Complementar Estadual 877, de 2017, segundo a qual
“O transporte autorizado na modalidade de fretamento ou turismo é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas em caráter ocasional, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da CETURB/ES, vedadas a venda de passagens e emissões de passagens individuais, a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio e sem implicar o estabelecimento de

serviços regulares ou permanentes”
.

Isso porque, incumbe aos estados a disciplina do serviço de transporte intermunicipal (ou estadual), de natureza pública, mercê da competência residual prevista no art. 25, § 1º, da CR, ao tempo em que é dado à União explorar, mediante autorização, concessão ou permissão dos serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros (art. 21, XII), e aos municípios o serviço de transporte coletivo, circunscrito ao interesse local, no âmbito de seus territórios (art. 30, V).

Tal competência foi reconhecida pelo eg. STF, na ADI 845/AP, de lavra do Ministro Eros Grau, assinalando que os transportes coletivos de passageiros consubstanciam serviço público, área na qual o princípio da livre iniciativa não se expressa como faculdade de criar e explorar atividade econômica a título privado. A prestação desses serviços pelo setor privado dá-se em regime de concessão ou permissão, observado o disposto no artigo 175 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil, de sorte que lei estadual pode e deve dispor sobre as condições dessa prestação, quando de serviços públicos da competência do Estado-membro se tratar.

Destarte, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como da legislação então em vigor, o fundamento da impetração não tem relevância suficiente para ser alvo de decisão liminar favorável à impetrante, ou seja, antes do desenvolvimento do processo em regular contraditório, até porque, a princípio, a postura da Administração, noticiada pela impetrante, cumpre a função de fiscalizar o serviço de transporte remunerado de passageiros dentro de sua órbita de competência.

Ademais, eventual ilegalidade das concessões hoje existentes não resulta no direito líquido e certo da impetrante à prestação do serviço.

Quanto ao pleito subsidiário, que visa obstar a apreensão dos veículos, entendo que também não pode ser acolhido. Isso porque, o inciso VIII do art. 231 do CTB teve sua redação alterada pela Lei nº 13.855 de 2019 e passou a dispor que o transporte remunerado de pessoas ou bens, sem a devida licença, é considerado infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e à medida administrativa de remoção do veículo (anteriormente, de retenção). Portanto, de acordo com a nova redação, a infração consistente no transporte clandestino passou a ser punida com a remoção do veículo.

À luz dessas considerações, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência
”.

Com efeito, quadra destacar, de início, que o mandado de segurança é garantia constitucional prevista para a proteção de direito líquido é certo, conforme art. 5º, LXIX, da Constituição da República, que dispõe:

"LXIX - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público"
.

Conforme se constata, o mandado de segurança, como ação de natureza constitucional, está subordinado a dois requisitos: o primeiro é a existência, comprovada de plano, do direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data". O segundo é a ilegalidade ou o abuso de poder, praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por sua vez, a Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, assim determina:

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Infere-se do texto que a concessão de liminar, no mandado de segurança, é condicionada. Não possui caráter de tutela de urgência, mas objetiva viabilizar direito líquido e certo que, de outro modo, tornar-se-ia inviável. Assim, para que a liminar seja deferida, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do pedido e a possibilidade de ineficácia final da sentença.

No caso em apreço, a Recorrente requer liminarmente que a Autoridade Coatora se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade das empresas de fretamento intermediadas por meio de aplicativo digital, tal como a plataforma tecnológica
Buser,
sustentando que
“formam-se, pelos aplicativos, grupos de usuários com um destino comum de viagem e, formado este grupo, faz-se uma contratação coletiva da viagem por meio de empresa de fretamento, devidamente autorizada pelo órgão ou autarquia competente”.

Contudo, considero que não restou inicialmente comprovado que a empresas abrangidas pela Associação Recorrente possuem o direito de realizar o transporte intermunicipal na modalidade informada.

Isso porque o que tais plataformas digitais fornecem, tal como a “
Buser”,
não se limita à mera intermediação de transporte intermunicipal em regime de fretamento regularmente previsto, porquanto: (1) são disponibilizados diversos trajetos diários, com preço individual e horários fixos, em circuito aberto (só ida), e sem informação quanto à empresa responsável pelo transporte; (2) a regularidade na oferta dos serviços (viagens diárias, no mesmo horário), a venda de bilhetes individuais e a compra facultativa da passagem de volta (circuito aberto) revelam que não se trata de serviço de caráter ocasional, mas sim de estabelecimento de serviços regulares ou permanentes; (3) as empresas cadastradas na plataforma da intermediadora possuem apenas autorização para fretamento no circuito fechado, conforme bem pontuou o Magistrado
a quo
ao expor
a regra trazida pelo art. 6°, § 3°, da Lei Complementar Estadual 877, de 2017, segundo a qual
“o transporte autorizado na modalidade de fretamento ou turismo é o serviço prestado à pessoa ou a um grupo de pessoas em caráter ocasional, em circuito fechado, com emissão de nota fiscal e lista de pessoas transportadas, por viagem, com prévia autorização ou licença da CETURB/ES, vedadas a venda de passagens e emissões de passagens individuais, a captação ou o desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem, e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de comércio e sem implicar o estabelecimento de

serviços regulares ou permanentes”
.

Nesse sentido, já se manifestou esta c. Quarta Câmara Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000451-43.2020.8.08.0000, que tramitou sob a relatoria do e. Des. Robson Luiz Albanez, concluído à unanimidade no dia 05/10/2020:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – FUMUS BONI IURIS – PERICULUM IN MORA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – AUTORIZAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - APLICATIVO DE TRANSPORTE – ILEGALIDADE – POSSIBILIDADE APENAS DE FRETAMENTO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – RECURSO PROVIDO.

I – Resta afastada a competência da Justiça Federal quando a própria Autarquia Federal manifesta nos autos o seu desinteresse na causa.

II – Inexiste litispendência entre processos que tramitam em jurisdições distintas, com partes, pedido e causas de pedir diversas.

III – In status assertionis deve ser considerada legítima a parte que aciona o Judiciário para chancelar questões relacionadas aos danos causados a si por outrem.

IV – Os transportes por fretamento, assim como o regular de passageiros, possuem normatização específica, cabendo às empresas buscar o devido enquadramento e autorização para atuarem em cada modalidade junto a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

V –
A autorização para um modal de transporte não significa a possibilidade da empresa atuar de outras formas, sendo imperiosa a autorização para cada serviço a ser oferecido ao consumidor.

VI –
A exploração do setor de transporte regular rodoviário interestadual sem a devida autorização da autarquia federal, do recolhimento dos impostos relacionados ao serviço, sem o arcabouço estrutural para os passageiros configura concorrência desleal em face das empresas que atuam com a chancela do Estado
.

VII – Recurso provido.

No respectivo voto condutor podemos extrair o seguinte entendimento, acerca da caracterização da extrapolação da autorização que é concedida às empresas fretadoras:

“
No âmbito estadual, a regulamentação é feita pelo Decreto 4.090-N/1997 para os casos de serviços de fretamento e pela Lei Complementar nº 876/2017, todos eles seguindo os parâmetros estabelecidos pelo texto constitucional e em observância a regulamentação no âmbito nacional.

E nesse toar, volvendo os olhos ao caso em tela, ao menos pelo que se pode observar nesta primeira análise, não há como entender que exista autorização legal para a prestação dos serviços das empresas recorridas, os quais são disponibilizados através da plataforma “Buser”.

Como cediço, para que sejam prestados os serviços de transporte em caráter regular, que é o caso da recorrente, as empresas precisam obedecer um rol de requisitos e submeterem-se a procedimentos que são distintos daqueles atinentes a exploração de rota para turismo/fretamento, no qual se enquadram as recorridas.

É possível verificar que
as empresas recorridas vem desenvolvendo os referidos serviços de maneira habitual, com a comercialização de passagens rodoviárias individuais
; em rotas operadas e concedidas a Águia Branca S/A; e
realizando embarque/desembarque de passageiros fora dos locais apropriados e regulamentados, sem qualquer estrutura, situação que as afasta da característica do modelo de fretamento
.

A habitualidade dos serviços prestados dentro da Plataforma “Buser” é vislumbrada por uma simples análise do seu sítio eletrônico
(
www.buser.com.br
), onde há o cronograma de viagens interestaduais ofertadas quase que diariamente.

A meu ver,
o fato da operadora do aplicativo apontar em sua página da
web
a realização de serviços de fretamento não tem o condão de afastar o desvirtuamento da atividade por ela exercida, saltando aos olhos a atuação deveras semelhante às empresas que exploram serviços de transporte rodoviário de passageiros de maneira regular
.

Sobre o caso, faz-se mister trazer a tona ainda o teor da manifestação da Procuradoria Federal que atua junto a ANTT nos autos do agravo de instrumento de nº5000984-02.2020.8.08.0000 onde fora pontuado que a recorrente possui autorização para exploração de inúmeras linhas interestaduais de maneira regular, ao passo que as recorridas não, o que deixa entender, ao menos a priori, que estas estariam autorizadas a exercer apenas o serviço de fretamento, o qual resta desconfigurado pela modalidade de venda hoje por elas explorada.

Ora, se o serviço prestados pelas recorridas fosse de fato o fretamento, nenhuma discussão haveria, haja vista que elas encontram-se enquadradas em tal conceito e autorizadas para tanto.

Como de curial sabença, os serviços de transporte regular e de fretamento são distintos, havendo normatização específica para cada um deles, como se dessume da Resolução nº 4.770/2015 e da Resolução nº 4.777/2015, ambas da ANTT.

Noutro giro, parece-me temerário asseverar, como fizera o magistrado singular, que a recorrente pratica atividade semelhante àquelas desenvolvidas pelas agravadas e comercializadas através do multicitado aplicativo. E assim digo, repiso, ao menos pelo que se tem nos autos nesta fase embrionária do feito principal, porque tal discussão está à margem do imbróglio ao qual está adstrito o julgador, que é o suposto desvirtuamento do modo de operação pelas rés e a atuação delas na exploração de transporte rodoviário regular ao arrepio do controle pelo Poder Público”.
[não existem grifos no original]

Os demais tribunais pátrios, em recentes julgados, também têm se manifestado no mesmo sentido. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Serviços de fretamento. Plataforma Buser. Pretensão da impetrante voltada a abstenção pela autoridade coatora relativa a qualquer ato que obstaculize o desempenho da sua atividade de fretamento. Sentença concessiva da ordem. Inconformismo da ARTESP. Cabimento. Preliminar de inépcia da inicial afastada.
Intermediação da compra por aplicativo enseja na cobrança individual de passagem, descaracterizando a prestação de serviço de transporte sob regime de fretamento. Afronta aos artigos 4º e 5º do Decreto Estadual 29.912/89. Intermediação do serviço por plataforma digital não afasta as características da atuação irregular. Ausência de direito líquido e certo para exercer a atividade de transporte coletivo nos moldes pretendidos. Precedentes. Sentença concessiva da ordem reformada. Recurso voluntário e reexame necessário providos
. (TJSP; APL-RN 1028577-40.2022.8.26.0053; Ac. 16664396; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jayme de Oliveira; Julg. 18/04/2023; DJESP
21/04/2023
; Pág. 3360)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA AGRAVANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. De início, adiante-se que o presente recurso não comporta provimento, sobretudo porque a medida liminar deferida no feito de origem, além de encontrar amparo na jurisprudência, tem como fundamento a defesa e proteção das empresas concessionárias de serviço público e dos passageiros. 2. Ainda que assim não fosse, o juízo da 7ª vara da Fazenda Pública, nos autos da ação civil pública nº 0287408-68.2021.8.06.0001, reconheceu que o transporte ofertado pela buser não tem características de fretamento, nos termos definidos na legislação estadual. 3. Conforme bem destacado na decisão vergastada,
o cadastramento no referido aplicativo caracteriza serviço aberto a qualquer pessoa, ante a possibilidade de reserva e escolha de assentos por todos os indivíduos, afastando, em um primeiro olhar, os fins específicos do fretamento. 4. In casu, não há justificativa plausível para a concessão do pleito recursal, dada a ausência de plausibilidade da pretensão deduzida pela empresa agravante
. Ora, apenas a decisão definitiva de primeiro grau poderá aferir em cognição exauriente o cabimento efetivo da concessão da tutela pleiteada, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso improvido. (TJCE; AI 0623421-59.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 01/03/2023; DJCE 13/03/2023; Pág. 134)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. ANTT. FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. No artigo 26 da Lei nº 10.233/2001 está previsto que cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizar o transporte de passageiros, realizado por empresas de turismo, com a finalidade de turismo, o transporte de passageiros, sob regime de fretamento e a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; e no artigo 44 a mesma Lei dispõe que a autorização será disciplinada em regulamento próprio.
2. O transporte coletivo regular de passageiros oferecido por plataformas digitais, como a plataforma BUSER, mesmo que pelo sistema de venda de passagens, não se enquadra no conceito de fretamento e, sim, de um serviço público regular (linha) de transporte coletivo, que necessita de outorga estatal para seu pleno funcionamento.
3. Por se tratar de inovação na prestação de serviço de transporte interestadual, cabe ao órgão fiscalizador (ANTT) atualizar seus instrumentos normativos para melhor exercício do poder de polícia. Enquanto isso, incidem as disposições atuais que devem obstar a prestação de serviços não disciplinados e, em prejuízo às empresas autorizadas legalmente. 4. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5022610-55.2020.4.04.7200; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Victor Luiz dos Santos Laus; Julg. 20/07/2022; Publ. PJe 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO PERPETRADA PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRINGÊNCIA À NORMATIVA APLICÁVEL AO FRETAMENTO DE TRANSPORTE PRIVADO DESTINADO AO TURISMO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. 1. Hipótese em que a impetrante visa, pela via mandamental, à liberação de dois veículos de sua propriedade, os quais foram apreendidos em decorrência de autos de infração lavrados sob o fundamento de que a empresa autora estaria exercendo o transporte de passageiros em desacordo com as normas contidas na Resolução n. 5295/2010. Além disso, busca a autora que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar novas apreensões que restrinjam ou impossibilitem o direito de livre exercício de trabalho vinculado ao fretamento colaborativo de transporte privado. 2. Ausência de interesse de agir para o pedido de liberação dos veículos apreendidos, diante da comprovação, pela Autoridade Coatora, de que a restituição dos bens ocorreu ainda antes da impetração do mandamus, na seara administrativa. 3.
Inexistência de prova pré-constituída a evidenciar a caracterização de ofensa a direito líquido e certo da impetrante. A documentação anexada aos autos demonstra que a empresa autora, constituída para a realização de transporte privado de passageiros, ostenta autorização do RECEFITUR para o fretamento de transporte intermunicipal, especificamente destinado ao TURISMO. No entanto, na data dos fatos narrados na petição inicial, dois dos veículos de propriedade da autora deslocavam-se em viagens quando foram abordados pela autoridade de trânsito, verificando-se, nas ocasiões, a prática de atividade diversa daquela autorizada. 4. Os documentos anexados pela Autoridade Coatora dão conta de que a impetrante, naquela data, executava o transporte coletivo de passageiros, mediante a venda de passagens individuais, o que é vedado pela normativa estadual aplicável à espécie. Nesse sentido, juntamente com os autos de infração, foram apresentadas declarações firmadas pelos passageiros presentes no momento da abordagem, revelando que não se tratava de viagens fretadas por grupos para deslocamento ida e volta, com interesse comum, mas, sim, para finalidades particulares diversas (trabalho, estudo, etc. ), sem contratação de viagem de retorno, cenário não condizente com o fretamento de transporte privado em circuito fechado. Na situação em tela, valendo-se da plataforma virtual ainda não regulamentada denominada BUSER, a impetrante angariou passageiros aleatórios, sem vínculo/objetivo em comum, comercializando individualmente assentos para a realização de viagens a um mesmo destino, sem contrato preestabelecido para o respectivo retorno. Em tal moldura, tem-se flagrante o desatendimento às exigências incidentes sobre o serviço privado de fretamento de transporte a turismo. Destarte, toda a argumentação tecida pela apelante acerca da plataforma/aplicativo BUSER, no sentido de tentar demonstrar sua regularidade como meio de intermediação de contratação de transporte fretado, mostra-se inócua, à medida em que a impetrante indubitavelmente desenvolveu atividade incompatível com aquela para a qual obteve autorização da autoridade competente, não se cogitando, pois, de direito líquido e certo para assim agir. Afinal, a empresa autora não estava amparada, por Lei ou outra autorização, para atuar em desacordo com o certificado emitido pelo RECEFITUR, houvesse ou não intermediação pelo aplicativo BUSER. Ademais, dita plataforma não detém autorização legal para intermediação de serviços de transporte coletivo regular, com características assemelhadas ao serviço público (prévia disponibilização de itinerários certos, com comercialização de lugares individuais - passagens), o que inclusive ensejou, no âmbito da Justiça Federal, a proibição de atuação na intermediação/contratação de viagens interestaduais. Sentença mantida
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; APL-RN 5115805-19.2021.8.21.0001; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 27/07/2022; DJERS 28/07/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. Decisão agravada que considerou irregular o serviço de transporte intermunicipal de passageiros realizado pelas agravantes, pois não têm autorização da ARTESP para operar linhas regulares, mas, diferentemente, apenas para atividade de fretamento. De fato,
verifica-se que o serviço é oferecido com características de regularidade, independe da lotação dos veículos e os bilhetes são vendidos individualmente com preços uniformizados. Não se pode permitir o exercício de atividade regulada por quem não tem a devida permissão
, o que pode colocar em risco a própria segurança dos passageiros. Decisão confirmada. Recurso de agravo improvido. (TJSP; AI 2004770-36.2022.8.26.0000; Ac. 15764768; Ubatuba; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 13/06/2022; DJESP 24/06/2022; Pág. 2383)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FRETAMENTO. FISCALIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO PELA ARTESP. ABSTENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. REGULAR EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09). 2.
Pretensão à concessão de liminar para que a autoridade impetrada se abstenha de impedir ou restringir o exercício de atividade de fretamento da agravante por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buser ou por serem realizadas em circuito aberto ou com mais de um destino na mesma viagem. Ausência de fundado receio de ilegalidade ou abuso de poder. Ausência de relevância na fundamentação e risco de ineficácia da segurança, caso a medida venha a ser concedida a final. Liminar indeferida.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2025973-88.2021.8.26.0000; Ac. 14461688; São Paulo; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Décio de Moura Notarangeli; Julg. 17/03/2021; DJESP 22/03/2021; Pág. 2803)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Aplicativo de fretamento colaborativo buser. O serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros é um serviço de interesse público, concedido pela união, mediante permissão, autorização ou concessão. Tal serviço atende ao interesse da população de se deslocar de uma unidade da federação para outra ou mesmo para países vizinhos.
As empresas que possuem tal autorização suportam alguns ônus, pois são obrigadas a manter suas frotas dentro de padrões de segurança e manutenção, equipes de profissionais devidamente treinada e devem garantir a continuidade de determinadas rotas e horários, nem sempre totalmente lucrativas
. Concorrência, portanto, que se revela desleal.
Não se mostra justo que determinadas empresas, que se destinam precipuamente ao serviço de fretamento, escolham as rotas, dias e horários de maior interesse público. E, portanto, mais rentáveis. Não possuindo qualquer responsabilidade em manter tais serviços em relação aos locais, dias e horários em que a rentabilidade não é tão atrativa.
Decisão bem fundamentada. Na inteligência do verbete 59 do tjerj, "somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos". Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; AI 0016889-29.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 21/01/2021; Pág. 496)

Nesse contexto, não se revela desprovida de juridicidade a decisão recorrida, que indeferiu a medida liminar postulada, porquanto não se verifica, neste momento processual, qualquer ofensa a direito líquido e certo das empresas que prestam o transporte coletivo regular de passageiros oferecido por plataformas digitais, o qual não se enquadra no conceito de fretamento, mas, sim, de um serviço público regular de transporte coletivo, que necessita de outorga estatal para seu pleno funcionamento.

Diante disto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.
Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.